Tribunal: TJES
Processo: 5009586-90.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009586-90.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS OLIVEIRA PIRES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009586-90.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDA: CARLOS OLIVEIRA PIRES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11342936. Contrarrazões, id. 11342939. Com registro de que o recorrido encontra-se assistido por patrono nos autos desde o inicio.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.

1134293), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11342930), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, determinando à ré que, no prazo de 10 (dez) dias, adote as medidas necessárias para a sincronização do aparelho
smartwatch
do autor, bem como para a habilitação das linhas telefônicas do seu pai e da sua irmã, sua irmã e genitor, no plano '
Vivo Pós Família 240GB'
por ele contratado, caso tais providências não tenham sido adotadas até o presente momento, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o caso de descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do
caput
, do art. 537 do CPC/15.

Condeno
, ainda,
a requerida na obrigação de pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais,

importância esta que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório, com aplicação da taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda
.
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com reparação moral, em que o autor sustenta, em síntese, que no dia 10/03/2024, migrou sua linha telefônica para o plano '
Vivo Família
' ('
Vivo sync'
)

operado pela ré.
Aduz que o referido pacote de serviços permite a vinculação de até 04 (quatro) terminais, estando incluídos dados móveis de 240GB, bem como a possibilidade de ativação de linha telefônica em dispositivo
smatwatch
e
internet
de fibra de 500mb.

Sustenta que, no momento de celebração da avença, inseriu, a par do seu, o terminal móvel utilizado por sua genitora, sendo informado de que a inclusão daqueles referentes ao seu pai e sua irmã somente poderiam ser ativados aos serviços contratados após 30 (trinta) dias. Contudo, alega que, em 13/03/2024, após não conseguir configurar o sinal de telefonia em seu
smartwatch
, dirigiu-se ao estabelecimento comercial da requerida, sem êxito em solucionar a questão.

Relata que, transcorridos 07 (sete) dias, seu terminal telefônico nº (27) 9973-9035 parou de funcionar, permanecendo, ainda, as linhas de seu genitor e de sua irmã sem acesso aos serviços. Assevera que, em 27/03/2024, sua
internet
de fibra também ficou instável, somente retornando após 24h (vinte e quatro horas). Destaca ainda que, em 28/03/2024, recebeu uma fatura no valor de R$ 310,97 (trezentos e dez reais e noventa e sete centavos), atinente ao plano ora controvertido, a qual foi por ele contestada no dia 01/04/2024, haja vista tais falhas na prestação dos serviços pactuados. Postula, em sede de tutela provisória de urgência, seja a suplicada compelida a reparar o sinal para a sua linha nº (27) 99703-9035, bem como a solucionar o problema de conectividade de seu aparelho
smartwatch
, bem como pela liberação do procedimento de biometria facial, a fim de que os terminais móveis de seu pai e sua irmã possam ser incluídos no plano por ele contratado. Requer ainda a suspensão das cobranças relacionadas ao negócio jurídico impugnado, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

No mérito, pugna seja declarada a inexistência de débitos decorrentes da avença em comento, desde o mês de março/2024 até a efetiva solução dos defeitos nos serviços, bem como seja a ré condenada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais.

A Recorrente, em suas razões recursais, alega, em síntese, inexistência de falha na prestação de seus serviços, sustenta que permanece ativo e em perfeitas condições e uso, que não houve indisponibilidade do serviço no período alegado, alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação e fazer, pois o plano não está mais disponível no portifólio da recorrente, alega ainda inexistência de reparação moral, subsidiariamente, sua minoração. Sustenta a aplicação da taxa Selic para o computo dos juros moratórios.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. Analisando detidamente as provas dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de dano de ordem imaterial; observo, das provas constantes nos autos, que houve a quebra de confiança e a interrupção no serviço de telefonia, fato que

deixou o recorrido impedido de utilizar os referidos serviços pelo período alegado, sem contar que há comprovação de que permaneceu sem serviço de internet por 24 horas.

No caso em análise, tenho que o recorrida comprovou, à inicial, ter buscado apoio junto à empresa recorrente para solução do problema. O consumidor também apresenta neste procedimento o comprovante de mensagens, na tentativa de solucionar o problema administrativamente, sem êxito.

Veja que a falha na prestação dos serviços se comprova, ainda, pelos inúmeros protocolos apresentados pelo autor junto à inicial, indicando diversas tentativas infrutíferas de solução do problema junto à empresa.

De mais a mais, a empresa recorrente não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar o fornecimento contínuo do serviço de telefonia e internet ao consumidor. A recorrente juntou aos autos apenas telas sistêmicas indicando o pleno funcionamento do serviço, todavia, deixou de apresentar até mesmo as informações sobre o procedimento adotado diante das reclamações do autor.

No tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas, desprovidas de outros elementos “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018).

Desta feita, entendo que a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais ou apresentou qualquer documentação apta a embasar suas alegações; verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva de terceiro, tampouco do consumidor.

Como bem detalhado em sentença "
Fixadas tais premissas, está caracterizada a falha na prestação do serviço da ré (art. 14 da Lei nº 8.078/90), diante da não inclusão dos terminais móveis utilizados pelo pai e pela irmã do postulante no plano '
Vivo Pós Família 240GB
' por ele aderido, bem como em face da impossibilidade técnica de sincronização da sua linha telefônica com o seu
smartwatch
, na forma prevista no serviço '
Vivo Sync
'.
"

Diante do exposto, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que a interrupção do serviço de telefonia e a não inclusão de terminais móveis do pai e da irmã do autor não se trata de mero inadimplemento contratual; a falha na prestação dos serviços da ré fez com que o recorrido fosse privado de utilizar serviço essencial,

extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral.

Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se
in re ipsa
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (três mil reais)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

No tocante a alegação de incidência da taxa Selic para o cômputo dos juros moratórios, verifico que já houve a determinação na r. sentença a quo.

No tocante a alegação de impossibilidade de descumprimento da obrigação de fazer,

a recorrente n
ão apresentou provas robustas que comprovem a absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação. O cumprimento das obrigações contratuais deve ser norteado pelo princípio da boa-fé e pela função social do contrato. A recorrente, sendo uma das maiores empresas de telecomunicações do país, possui meios e recursos para cumprir a obrigação.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos deve ser medida excepcional e apenas quando comprovada a absoluta impossibilidade de cumprimento, o que não foi demonstrado no presente caso. de modo que indefiro o pedido. Ademais, registro ser passível a conversão, bem como revisão das astreintes, que não caso, não é excessiva, a qualquer tempo, na fase de cumprimento de sentença, pelo próprio juízo a quo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença vergastada.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios que fico em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)